Tribunal: TJPA
Processo: 0809297-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809297-89.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURO GUSMAO GOMES CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. TEMA 983 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a absolvição do ora apelante por ausência de provas e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação no pagamento de indenização por danos morais, por afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se há suporte probatório para fundamentar a formação do juízo de convencimento condenatório; ii) se é possível afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso dos autos, restou comprovado que o ora apelante tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

4. Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa, não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta delitiva imputada ao apelante, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência.

5. Em relação ao crime de ameaça, compreendo que a palavra da vítima elucidou com higidez a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, confirmando que o ora apelante ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e fundado temor do mal injusto que lhe poderia suceder, estando o édito condenatório cabalmente arrimado nas provas colacionadas aos autos, sendo descabido o prosseguimento da pretensão absolutória.

6. Consoante entendimento do c. STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Tema 983/STJ.

7. Na hipótese, o exame dos autos evidencia que não houve pedido expresso do órgão acusatório na denúncia, nem que foi realizada a instrução específica para a apuração do montante devido, com a indicação de elementos e valores que sustentem a indenização por dano moral e material, sendo, portando, inviável que o ora apelante arque com o valor aleatoriamente determinado, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que a indenização pode ser pleiteada em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação em reparação de danos morais à vítima, acompanhando o parecer da procuradoria de justiça.

Tese de julgamento:
A ausência de instrução probatória específica e de indicação do quantum indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, II, ‘f’, 147. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AP nº 0003349-44.2019.8.14.0401, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 13/09/2021; TJ/DFT, AC nº 0706569-78.2022.8.07.0019, Rel.ª Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª T., J. 14/04/2025, P. 28/04/2025; TJ/RS, AC nº 5002220-45.2022.8.21.0068, Rel.ª Des.ª VIVIANE DE FARIA MIRANDA, 1ª C.C., J. 24/04/2025; TJ/GO, AP nº 032629528-2012.8.09.0107, Rel. Des. LEANDRO CRISPIM, 2ª C.C., J. 06/03/2018, P. 04/04/2018; STJ, REsp nº 2.173.062/PI 2024/0366831-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 18/02/2025, P. 25/02/2025; TJ/DFT, nº 0706569-78.2022.8.07.0019, Rel.ª Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª T., J. 14/04/2025, P. 28/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Mauro Gusmão Gomes Cavalcante
, por intermédio de advogado (a) particular habilitado (a) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça
e do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, nos moldes do
artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal
e
artigo 24-A, da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 23783692, que no dia
28 de dezembro de 2022
, a vítima
Ana Nogueira Moura
compareceu perante a autoridade policial para informar que seu ex-companheiro, o ora apelante
Marcus Gusmão Gomes Cavalcante
descumpriu as
Medidas Protetivas nº 0804172-14.2021.8.14.0401
, de proibição de aproximação, imposta pelo Juízo, bem como lhe
ameaçou de morte
em via pública.

Segundo restou apurado, no dia acima citado, por volta das 09h00min, o ora apelante passava com seu carro em via pública, momento em que avistou a vítima, parou ao seu lado e proferiu a seguinte frase:
“
antes de tu pegar qualquer valor meu, eu vou te dar um tiro
!”
(textuais).

Em seguida, o ora apelante, ao sair do local, também teria ameaçado a sobrinha da vítima
Nayla Moura Pereira
de morte, dizendo a ela:
“eu vou te matar, eu sei dos teus passos!”
(textuais).

Ao ser inquirido em sede policial, o ora apelante negou a prática da ameaça e do descumprimento das medidas protetivas, todavia, afirmou que tinha ciência destas.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 147 do Código Penal
e
artigo 24-A, da Lei Maria da Penha
.

Em
23 de maio de 2023
, ID 23783693, o juízo
a quo
procedeu ao
recebimento da denúncia
.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
18 de novembro de 2024
, ID 23783740.

Em
22 de novembro de 2024
, ID 23783744, a defesa constituída pelo réu interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23783744, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante por
ausência de provas acerca da materialidade delitiva
, com fulcro no
princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, solicitou a
exclusão
da condenação do ora apelante no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos à título de
danos morais
por
ausência de pedido expresso
do Ministério Público de 1º Grau na inicial acusatória, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa
, ante a
ausência de instrução probatória específica
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23783748, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 25513865, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para excluir a condenação referente aos danos morais, ante a ausência de pedido expresso na inicial.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante por
ausência de provas acerca da materialidade delitiva
, com fulcro no
princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, solicitou a
exclusão
da condenação do ora apelante no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos à título de
danos morais
por
ausência de pedido expresso
do Ministério Público de 1º Grau na inicial acusatória, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa
, ante a
ausência de instrução probatória específica
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora pretendida merece ser
parcialmente acolhida
.

Ao analisar a
materialidade
e
autoria do crime
reportado na inicial acusatória, assim fundamentou o juízo singular,
in verbis
:

“(...). Assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela condenação do acusado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, eis que restaram suficientemente demonstradas durante a instrução processual a autoria e a materialidade dos delitos.
Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06)
:
Da materialidade e da autoria
. No mérito,
autoria e materialidade comprovadas ante a análise das provas produzidas durante a instrução processual
,
o que nos conduz a verificação da conduta criminosa descrita na inicial
,
constatada a ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas na forma da Lei Maria da Penha
,
nos termos do artigo 24-A
.
A vítima
,
em seu depoimento judicial
,
ratificou o descumprimento das medidas protetivas e a ameaça de morte asseverando
: “
Que viveram em união estável por 10 anos
;
que não tem filhos da relação
;
que encerraram em março de 2021 quando houve agressão
,
que ela solicitou medidas na época
;
que o réu nunca respeitou as medidas
;
que os descumprimentos eram constantes
;
que ela fez várias ocorrências
;
que no dia dos fatos ela estava sozinha
;
que mora próximo da linha de ônibus Pedreira Lomas
;
que é a linha que ela usa
;
que nesse dia ela estava saindo de casa por volta das nove horas da manhã
; que o local onde reside é bem movimentado;
que ela estava atravessando a rua para pegar o ônibus
; que o trânsito estava engarrafado;
que quando ela estava atravessando a via ela percebeu que o réu estava no carro dele e nesse momento ele baixou o vidro do carro e disse
: “
antes que tu pegues qualquer valor comigo eu vou te dar um tiro
”;
que não falou nada e se dirigiu em direção a parada do ônibus
,
mas desistiu de sair pois ficou muito nervosa e foi para casa
;
que o réu seguiu no trânsito
;
Que no mesmo dia
,
algumas horas depois
,
a sobrinha ligou narrando que ela e a mãe avistaram o réu tirando fotos da placa do carro delas e que ele teria ameaçado elas
;
que a sobrinha disse que ia na delegacia denunciar e que nesse momento ela aproveitou pra ir relatar também o que aconteceu com ela mais cedo
;
que o réu sempre passa em frente à casa dela
;
que os vizinhos sempre relatam
;
que o réu sempre a persegue
; q
ue ela tem medo de sair de casa
;
que atualmente não possui medidas protetivas
;
Que o réu sempre tenta intimidar
;
que o réu passa na frente do comércio da família dela e faz gestos obscenos
;
que ela desde que foi agredida sofre de ansiedade
;
não consegue se sentir segura
;
que não consegue trabalhar
;
que foi extremamente marginalizada
;
que sofreu muito na mão do réu
;
que tem muito medo
;
Que na época dos fatos não se recorda se as medidas estavam válidas
;
que as ameaças não foram só por conta da partilha de bens
,
mas também porque o réu não aceita ser contrariado
,
confrontado
; que encontro no trânsito foi casual”. A informante,
NAYLA MOURA PEREIRA
,
sobrinha da vítima
,
em seu depoimento declarou
: “
Que no dia dos fatos ela estava passando de carro
;
que vinha da padaria da família
;
que estava sozinha no carro
;
que ela estava passando na Rua 1º de dezembro quando viu a tia na parada de ônibus
; que ela viu o réu fazer gestos de dentro do carro para a tia;
que ficou com medo de parar porque tem medo dele
;
que o réu estava dentro do carro
;
que o réu tem histórico de agressão contra a tia
;
que ele é agressivo
;
que no momento que passou com carro não interveio
;
que viu o réu parado no carro ameaçando a tia com o braço para fora do carro
;
que em seguida saíram
;
que o réu sempre foi agressivo
;
que o réu andava armado
;
que sempre teve histórico de violência
;
que ela entende que depois que as ações de partilha de bens entre o réu e sua tia começou a perseguição contra as mulheres da família
,
mas que a tia sempre foi agredida pelo réu durante o relacionamento
;
que ela viu o réu ameaçando a tia naquele dia
”.
O réu
,
em seu interrogatório
, utilizou-se do seu
direito constitucional
de
permanecer calado
.
No que diz respeito à prova material do descumprimento
,
temos que as medidas protetivas foram deferidas em 23/03/2021
,
no âmbito do processo nº 0804172-14.2021.8.14.0401
,
havendo previsão expressa de proibição de aproximação e contato com a ofendida
,
por qualquer meio de comunicação
.
Tendo o réu sido devidamente intimado das medidas protetivas em 01/07/2023
.
Ao manter contato com a vítima
,
proferindo ameaças no dia 28/12/2023
,
estava claramente violando as disposições das medidas protetivas
. Vê-se, desse modo, que
está inequivocamente evidenciado tanto a materialidade quanto à autoria do delito de descumprimento das medidas protetivas
,
pois em seu depoimento
,
a vítima confirmou que o réu vinha descumprindo reiteradamente as medidas protetivas
. Ademais, como se sabe, a
palavra da vítima
, neste tipo de crime, a
ssume especial relevância em razão do caráter privado
,
íntimo
,
em que ocorrem as agressões
,
merecendo crédito quase absoluto
,
ainda mais quando aliada aos demais elementos de prova
. Portanto,
levando em consideração as declarações da vítima
,
ao material probatório constante nos autos
,
entendo configurado o tipo penal descrito na denúncia
,
tornando imperiosa a procedência da mesma
,
no que diz respeito ao crime no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
.
Do Crime de AMEAÇA (artigo 147, do CPB)
:
Da Materialidade e da Autoria
. No decorrer da instrução processual,
a vítima
,
em seu depoimento
,
confirmou os fatos narrados na denúncia
,
aduzindo que o réu a ameaçou de morte dizendo
,
textuais
: “
Antes que tu pegues qualquer valor comigo eu vou te dar um tiro
”.
O réu
,
durante o seu interrogatório
, utilizou-se do seu
direito constitucional
de
permanecer calado
.
O delito de ameaça consiste em se anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave
,
consistente num dano físico
,
econômico ou moral
,
por meio de palavras ou gestos
. Neste tipo de crime
o resultado visado pelo agente é a intimidação da ofendida e
,
para a sua consumação
,
basta que a vítima se sinta ameaçada
,
sendo suficiente que o comportamento do sujeito tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento
. Diante das provas produzidas,
entendo que tanto a materialidade como a autoria do crime de ameaça restaram suficientemente comprovados
,
eis que as declarações das vítimas
,
estão em consonância com o material probatório produzido nos autos
, s
endo coerentes com a dinâmica dos fatos relatados
,
revelando que o réu agiu de modo a incutir profundo temor à vítima
,
devido seu comportamento
. Ressalta-se, por oportuno, que
nos crimes de violência doméstica contra mulher
,
a palavra da vítima é de suma relevância
,
pois na maioria das vezes o crime é perpetrado dentro do ambiente familiar
,
sem a presença de testemunhas
. Corroborando com o entendimento, vejamos os seguintes julgados: Aliás,
é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência que para a caracterização do delito de ameaça basta que o resultado visado pelo agente seja de intimidá-la
. Noutras palavras,
para a consumação deste tipo penal é suficiente que o comportamento do sujeito ativo tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento
,
o que se configurou no caso em tela
,
pois o comportamento do réu e as palavras que proferiu fez a vítima se sentir amedrontada pela sua conduta
. DO DISPOSITIVO: Diante do exposto e por tudo que consta dos autos,
julgo procedente
o pedido contido na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para
CONDENAR
o acusado
, MAURO GUSMAO GOMES CAVALCANTE
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas do artig
o 24-A, da Lei nº 11.340/06 e artigo 147, “caput”, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do CPB
. (...).”
ID 23783740.
Grifei

É cediço que
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, o tipo do
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos
artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006
. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, conforme comprovado em trecho da decisão judicial colacionada acima.

Nesse contexto, conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em decorrência das ameaças sofridas, consoante relatado nos autos, tendo sido o ora apelante devidamente intimado de tal restrição, que determinava, a proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência; a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; a proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica, dentre outros.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa,
não merece prosperar
a
tese de atipicidade
da conduta delitiva imputada ao apelante, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 2.
É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido
.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
; 3. (...).
(TJ/PA – Apelação Penal nº 0003349-44.2019.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 13/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. CRIMES MOTIVADOS POR SENTIMENTO DE CIÚMES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 3.
Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o afastaram da residência da vítima e o impediam de se aproximar e manter contato com ela. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça
. (...). 7. Apelação conhecida e não provida.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0706569-78.2022.8.07.0019, Acórdão nº 1.989.234, Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/04/2025, Publicado no DJe: 28/04/2025).
Grifei

Assim, correta a sentença quando reconheceu o dolo do réu, ora apelante, em descumprir uma ordem judicial.

No que diz respeito ao
crime de ameaça
, tipificado no
artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal
, a vítima
Ana Nogueira Moura
foi enfática ao afirmar que estava trafegando em via pública, quando o ora apelante passou ao seu lado, em um veículo automotor, e lhe proferiu os seguintes textuais:
“ANTES DE TU PEGAR QUALQUER VALOR MEU, EU VOU TE DAR UM TIRO”
.

Tal ocorrência levou a vítima a ser sentir ameaçada, razão pela qual compareceu perante a autoridade policial para relatar o ocorrido, que deu iniciou a presente persecução penal. Assim, compreendo que tais elementos indicam que houve, sim, um impacto psicológico e um receio concreto da iminência do mal anunciado.

Ressalto que o
delito de ameaça
é
formal
e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, o que se verifica na hipótese.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.
1. (...). 3.1. Insuficiência probatória.
A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos da vítima
,
o registro de ocorrência policial e as medidas protetivas de urgência
,
afastando a tese de insuficiência de provas
. 3.2.
Palavra da vítima. A palavra da vítima, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, tem especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e nos termos do para Julgamento com Perspectiva de Gênero, adotado pela Resolução n.º 492/2023 do CNJ
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002220-45.2022.8.21.0068, Relator (a): Desembargadora
Viviane de Faria Miranda
, 1ª – Primeira Câmara Especial Criminal, Julgado em: 24/04/2025).
Grifei

Como se observa, a tese defensiva
não merece ser acolhida
, vez que a
palavra da vítima
elucida com higidez a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, confirmando que o ora apelante ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e fundado temor do mal injusto que lhe poderia suceder, estando o édito condenatório cabalmente arrimado nas provas colacionadas aos autos,
sendo descabido o prosseguimento da pretensão absolutória
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não há falar em absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito, bem como constatado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, e evidenciado o necessário dolo da conduta
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ/GO – Apelação Criminal nº 032629528-2012.8.09.0107, Relator (a): Desembargador LEANDRO CRISPIM, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: DJ 2478 de 04/04/2018).
Grifei

Ademais, não se verifica a atipicidade do fato, uma vez que, além de estar comprovado nos autos ter a vítima se sentido intimidada pelas ameaças proferidas pelo seu ex-companheiro, ora apelante, que a levaram a procurar o auxílio policial.

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal
, não havendo qualquer vício na sentença ora impugnada, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, inexistindo ilegalidade no seu procedimento.

Pelo exposto,
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora debatida.

Quanto aos
danos morais fixados
, a defesa pleiteou o afastamento da referida verba da sentença condenatória por ausência de prévia instrução probatória, em afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Entendo que o pedido em tela
merece ser acolhido
.

Em relação ao tema, dispõe o
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, que o juiz, ao proferir sentença condenatória
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

De outro lado, o
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, por meio do julgamento do
Tema 983
, em sede de
Recurso Repetitivo
, pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o mencionado dispositivo processual penal, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação. Confira-se:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, salvo nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ)
. 4.
O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera imprescindível a realização de instrução específica e a indicação do valor na inicial acusatória para a fixação de indenização, salvo hipóteses excepcionais
. 5.
A ausência de instrução probatória específica e de indicação do quantum indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma
. (...). IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ – REsp nº 2.173.062/PI 2024/0366831-0, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).
Grifei

Na hipótese, o magistrado
a quo
fixou o valor de
02 (dois) salários-mínimos
em favor da vítima. Todavia, a despeito desta fixação, o exame dos autos evidencia que não houve pedido expresso do órgão acusatório na denúncia, nem que foi realizada a instrução específica para a apuração do montante devido, com a indicação de elementos e valores que sustentem a indenização por dano moral e material, sendo, portando,
inviável
que o ora apelante arque com o valor aleatoriamente determinado, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que a indenização pode ser pleiteada em ação autônoma.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. CRIMES MOTIVADOS POR SENTIMENTO DE CIÚMES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 5.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (...). 7. Apelação conhecida e não provida.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0706569-78.2022.8.07.0019, Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/04/2025, Publicado no DJe: 28/04/2025).
Grifei

Destarte,
acolho
o pleito defensivo para afastar a condenação em reparação de danos morais à vítima, acompanhando o parecer da procuradoria de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025